Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Rediscussão da matéria. Via imprópria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir contradição em acórdão que negou provimento ao recurso dos réus e manteve a sentença que condenou o Detran-DF a proceder à transferência da propriedade de veículo.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há contradição no acórdão em relação à responsabilidade pelo adimplemento dos débitos tributários relacionados ao veículo.
III. Razões de decidir
3. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é aquela existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com relação às provas, às normas ou a outros entendimentos.
4. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.